Tribunal: TCU
Processo: 036.253/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a anteriores Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos pelo responsável em face de decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa, declarando a empresa inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e inabilitando os responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de contratações irregulares com vistas à implantação de sistema de abastecimento de água e à construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos segundos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes, contra o 731/2020 - TCU - Plenário (Peça 239), que conheceu e negou provimento a anteriores Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 212/2020-TCU-Plenário , que não conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos pelo responsável, por serem intempestivos e por não apresentarem fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes para, no mérito, não conceder a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.